Tribunal: STJ
Processo: 0049451-29.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1073349 - SP(2026/0049451-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
FLAGRANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.
IN CASU
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois teve como lastro as
circunstâncias da prisão em flagrante – já que ele estava portando um rádio
comunicador e empreendeu fuga com o corréu, que abandonou uma sacola
com entorpecentes – e a apreensão de relevante quantidade e variedade
de drogas – a saber, 493g (quatrocentos e noventa e três gramas) de
cocaína, 1.115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de maconha e
Dessarte, evidenciada a sua
94g (noventa e quatro gramas) de
.
crack
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 63d6a111-4aa0-4d5d-bd8e-56eb00b0f520

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 63d6a111-4aa0-4d5d-bd8e-56eb00b0f520

AgRg no HABEAS CORPUS No 1073349 - SP(2026/0049451-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
FLAGRANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.
IN CASU
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois teve como lastro as
circunstâncias da prisão em flagrante – já que ele estava portando um rádio
comunicador e empreendeu fuga com o corréu, que abandonou uma sacola
com entorpecentes – e a apreensão de relevante quantidade e variedade
de drogas – a saber, 493g (quatrocentos e noventa e três gramas) de
cocaína, 1.115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de maconha e
Dessarte, evidenciada a sua
94g (noventa e quatro gramas) de
.
crack
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a
ordem pública.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do
delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de PABLO LUIZ DA
SILVA GUEDES contra decisão em que deneguei a ordem e que foi assim relatada:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES apontando como autoridade coatora o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2383247-
92.2025.8.26.0000).
Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente
pela prática, em tese, de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls.
).
90/102
Daí o presente
, no qual alega a defesa que o decreto de prisão
writ
preventiva carece de fundamentação idônea.
Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam
adequadas e suficientes medidas diversas da prisão.
Aduz a presença de condições pessoais favoráveis.
Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida
cautelar diversa.

No presente agravo, alega a defesa que "a quantidade de droga apreendida
(fundamento alegado para decretação da preventiva) não torna ninguém culpado
previamente e, por si, não constitui elemento, por si só, a comprovar envolvimento com
o crime organizado, mormente quando se cuida de individuo sem antecedentes
(e-STJ fl. 119).
criminais"
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão
preventiva (e-STJ fls.
grifei):
74/76,
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

Consta do auto de prisão em flagrante que, no Dique do Piçarro no 536, São
Vicente, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo com objetivo
de coibir o tráfico de entorpecentes na região, avistaram dois indivíduos em
atitude suspeita. Um deles, indiciado Fabiano, trajava camisa preta da marca
'Puma' e carregava uma sacola plástica com volume considerável,
levantando suspeita de conter drogas ou arma, conforme 'modus operandi'
típico do crime organizado. O outro indivíduo, indiciado Pablo, também
com camisa preta, portava um rádio comunicador, instrumento
comumente utilizado por 'olheiros' para alertar sobre a presença
Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos empreenderam
policial.
fuga, dispensando no canal a sacola plástica e o rádio comunicador. Após
perseguição, ambos foram abordados e detidos. Retornando ao local onde
os objetos foram descartados, os policiais arrecadaram a sacola, que
continha diversas porções de drogas embaladas para venda (cocaína:
493 g, acondicionada em 350 supositórios - Lacre no 6877429;
Maconha: 1.115 g, acondicionada em 428 porções diversas - Lacre
no6877427; Crack: 94 g, acondicionada em 240 pedras - Lacre no
Foi
6877428) e dinheiro proveniente do comércio ilícito (R$ 249,00).
dada voz de prisão aos indiciados, sendo necessário o uso de força
moderada e algemas para conter Fabiano, que resistiu à prisão, evitando
sua fuga. O conduzido foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento
médico, em razão de escoriações decorrentes da resistência. Dessa forma,
verifica-se que os agentes públicos procederam à abordagem amparados
por fundadas razões, conforme anteriormente explicitado, nos termos do
artigo 240 do Código de Processo Penal.
Parece regular a custódia cautelar e as circunstâncias que envolveram a
prisão em flagrante não podem ser desprezadas, pois os indiciados são
apontados como autores de grave crime, havendo notícia de que foram
surpreendidos na prática ilícita, não sendo possível desprezar as
informações constantes do auto de prisão em flagrante delito. Não se pode
negar que delitos desta espécie, praticados por audaciosos agentes, que
nada temem e colocam em risco a saúde pública, exige-se eficiente atuação
do Estado para acautelar a ordem pública, pois como se tem conhecimento,
nos dias atuais, os destemidos infratores trazem desassossego à sociedade,
desafiando autoridades constituídas e valendo-se do comércio ilegal para
sustento do crime organizado, quando não do próprio vício.
Os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a paz
social e fulminam a saúde pública, que se vê assolada pela ação
inescrupulosa de traficantes que unicamente almejam o lucro fácil na
disseminação do vício. Sem dúvida o tráfico de entorpecentes é crime
equiparado a hediondo, que repugna a comunidade, amedronta famílias e
destrói relações de convívio, e seus atores afrontam autoridades
constituídas que se veem impedidas de reprimir essa espécie de conduta, já
que crescente o número de viciados acorrentados ao consumo de drogas.
Por esse motivo o tratamento dado aos condenados pela prática de tais
crimes, nos termos da
é diferenciado em razão do
Lei no 8.072/90,
sentimento reprovável que causa à sociedade.
Necessário registrar, ainda, que em liberdade poderão os indiciados
comprometer a aplicação da lei penal, pois bem se sabe que por essa
espécie de crimes não costumam se submeter voluntariamente a decisões
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

judiciais, ressaltando-se que da certidão de antecedentes (pp.
), consta
45/48
que o indiciado Fabiano ostenta condenação anterior por tráfico de drogas
privilegiado e receptação e poderá ser considerado reincidente (autos n.o
1500685-71.2023.8.26.0536 e execução n.o 0003810-56.2023.8.26.0590),
bem como Pablo responde inquérito policial recente pelo crime de
(autos n.o1514005-88.2025.8.26.0385 - certidão de
receptação qualificada
p. 49). Desta forma, é caso de se reconhecer que se soltos estivessem os
indiciados, seria caso de ver decretada a prisão preventiva.
Não fosse isso, e à vista da conduta ora analisada, é forçoso reconhecer que
as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal
não se revelam adequadas para acautelar a persecução penal, em especial
se considerada a situação pessoal dos indiciados, que em caso de
procedência do pedido inicial, poderão ser condenados a cumprir pena em
gravoso regime. Também é certo que essas cautelares não se prestam a
garantir a ordem pública, assolada relação inescrupulosa daqueles que
estão envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Por assim ser, é de se
entender que os indiciados não fazem jus à liberdade provisória (artigo 310,
inciso III, do Código de Processo Penal), pois presentes os requisitos que
ensejariam a decretação da preventiva. [...]
Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e suficientes
indícios de autoria, na forma do previsto nos artigos 282, parágrafo 6o e 310,
inciso II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em
PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIANO DA SILVA PEREIRA
JUNIOR e PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES, expedindo- se mandados de
prisão”

Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante – já que
estava portando um rádio comunicador e empreendeu fuga com o corréu, que
e a apreensão de relevante quantidade e
abandonou uma sacola com entorpecentes –
variedade de drogas – a saber, 493g (quatrocentos e noventa e três gramas) de
cocaína, 1.115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de maconha e 94g
–
(noventa e quatro gramas) de crack
, elementos fáticos que esta Corte tem
admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DELITIVA DO AGENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, mantendo a custódia preventiva do agravante pela suposta prática
do delito tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão
preventiva, alegando a reduzida quantidade de droga apreendida e a
existência de apenas um ato infracional pretérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada, considerando a gravidade
concreta do delito, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o uso
de rádio comunicador e o histórico infracional do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na
gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e diversidade de
drogas apreendidas (21 porções de maconha, 23 pinos de cocaína e 28
papelotes de crack), além do uso de rádio comunicador, característico da
traficância organizada, e do registro de ato infracional análogo ao tráfico de
drogas.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que o histórico de atos infracionais reforça o risco de reiteração delitiva,
legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi
considerada inviável, diante da reiterada conduta delitiva do agente e do
risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na
gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade e diversidade de
drogas apreendidas, bem como no risco de reiteração delitiva.
2. O histórico de atos infracionais análogos ao crime imputado reforça o risco
de reiteração delitiva, legitimando a prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
inviável quando a reiterada conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I;
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
1.025.290/SP,
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24.09.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
204.865/RJ,
19.02.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida
964.753/SP,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 26.02.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.040.879/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.

Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE, QUANTIDADE E
NATUREZA
DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via
estreita do recurso ordinário em habeas corpus.
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a gravidade da
conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela
variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos ? 775g de
maconha, 425g de cocaína e 40g de crack ? o que, somado à localização de
rádio comunicador, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta
extensão, desprovido.
(RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
133.284/SP,
julgado em
DJe de
)
15/9/2020,
21/9/2020.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação a
eventual sanção ou ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer
que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo
prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante
quando da prolação da sentença.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM
PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade
para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela
possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da
reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por
ocasião do julgamento de mérito da ação penal (precedentes).
[...] (RHC n.
de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
119.600/MG,
DJe
)
5/5/2020,
11/5/2020.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:36
Código de Controle do Documento: 13b07264-1dcb-48dd-a0ed-12a7e0dae47b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.073.349 / SP
Número Registro: 2026/0049451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15143444720258260385 23832479220258260000 25011382025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55916243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 959b9c58-2f09-468d-8ad2-e90d29ac0094

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:47
Código de Controle do Documento: 959b9c58-2f09-468d-8ad2-e90d29ac0094